Tribunal: CARF
Processo: 10830.727129/2019-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727129/2019-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.008 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
JAIR DO NASCIMENTO CINTRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO
Deve ser mantida a glosa do IRRF informado na declaração de rendimentos
quando não restar comprovada a efetiva retenção do imposto de renda por parte
da fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta
Sousa(Relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de
Freitas, Martin da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly(Presidente).
Relatório
Trata-se de autuação contra o contribuinte acima qualificado, conforme
Notificação de Lançamento de fls. 62/66, para cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física
Sujeito a Multa de Mora, exercício de 2015, ano-calendário de 2014, no valor de R$ 50.189,21
(cinquenta mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e um centavos) aí inclusos os acréscimos
legais cabíveis, calculados de acordo com a legislação de regência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727129/2019-68
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.008 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727129/2019-68

O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado Compensação Indevida de
IRRF, fls. 64, descrição dos fatos e enquadramento legal da Notificação de Lançamento ora
guerreada.
O contribuinte foi cientificado da exigência tributária em 29/08/2019 e,
inconformado, no dia 15/07/2019, o sujeito passivo acostou aos autos a impugnação de fls.
02/58, onde, em síntese, requer seja reconhecido: 1) que o impugnante atendeu integralmente ao
referido termo de intimação fiscal, não podendo ser penalizado e prejudicado em face de toda a
argumentação exposta devendo ser reconhecida a insubsistência e improcedência da ação fiscal
e, consequentemente, cancelando-se o débito fiscal reclamado; 2) a ilegitimidade passiva do
impugnante, em face de toda a argumentação supra; 3) a responsabilidade exclusiva da fonte
pagadora com relação ao pagamento do IRRF do impugnante, bem como apresentação dos
documentos exigidos na intimação fiscal, nos termos de toda fundamentação já exposta; Original
4) como correto a compensação feita pelo impugnante em sua declaração do imposto de renda,
em face de toda a argumentação supra; 5) julgado totalmente procedente a presente impugnação
nos termos de toda a fundamentação supra e, consequentemente, cancelando-se o debito fiscal
reclamado e impugnado.
Ao analisar a impugnação do recorrente a 4a Turma da DRJ/BEL julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo em cobrança o valor de R$ 31.021,21 (trinta
e um mil, vinte e um reais e vinte e um centavos), a título de IRPF (Sujeito à Multa de Mora),
exercício de 2015, ano-calendário de 2014 além dos acréscimos legais cabíveis, calculados de
acordo com a legislação de regência.
Cientificado do julgamento em 25/09/2020, o contribuinte apresentou recurso
voluntário em 09/10/2020 reafirmando as teses apresentadas ao julgador a quo, alegando
resumidamente que o impugnante atendeu integralmente ao referido termo de intimação fiscal,
não podendo ser penalizado; juntou aos autos jurisprudências que se aplicariam ao caso em
análise e validariam seu direito a compensação e que a responsabilidade seria exclusiva da fonte
pagadora com relação ao pagamento do IRRF do impugnante .
Por fim requer seja provido o recurso voluntário, com o fim de reformar a decisão
de primeira instância
É o relatório

Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, Relator.
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Segundo o contribuinte, a pessoa jurídica da qual é sócio foi a fonte pagadora
dos seus rendimentos e teria efetuado as retenções do IRRF. Para comprovar tais retenções
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.008 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727129/2019-68

o contribuinte anexou à sua impugnação alguns documentos; dentre os quais os seus holerites
da época dos fatos, entretanto não juntou qualquer outro comprovante.
Cumpre notar que o contribuinte a época dos fatos era sócio da empresa em
questão. Nestes termos, Há um liame que faz surgir a necessidade de uma prova mais robusta
dos das retenções em questão, afinal de contas, o sócio congrega as funções de “pagador e
recebedor” na medida em que faz parte da pessoa e, ao mesmo tempo, é beneficiário de
pagamentos.
Ademais noto que conforme consulta as dirf do contribuinte(fl.77) para o ano
calendário em questão não há descrição das retenções em questão.
Ademais, adoto nos termos do parágrafo 3o do artigo 57 do RICARF o voto do
julgador a quo:
DA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Em face do que consta nos autos, a autoridade julgadora fica com a convicção de que
deve ser mantida a glosa referente ao IRRF. Explico.
Do exame da peça impugnatória, verifica-se que o lançamento diz respeito a glosa de
IRRF no valor de R$ 31.021,21 (trinta e um mil, vinte e um reais e vinte eum centavos),
lançados em sua DIRPF, exercício de 2015, ano-calendário de 2014 (fls. 69). O
Impugnante pleiteia a compensação integral dos valores acima mencionados.
Embora alegue em sua impugnação que tais valores correspondem a retenção de IRF
sobre rendimentos recebidos, não foram encontrados nos registros da Receita Federal
que a empresa ENERCAMP ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., CNPJ n°
60.746.831/0001-39, haja encaminhado DIRF informando a retenção pleiteada ou
efetuado a retenção do tributo (fls. 77).
Registre-se que o contribuinte é sócio da fonte pagadora supracitada.
Com relação a documentação de fls. 37/42, acostada aos autos pelo sujeito passivo,
verifiquei que se tratam de meros cálculos que informam o valor do pró-labore, débito
do INSS do reclamante, débito do IR do reclamante e crédito líquido do contribuinte.
Cumpre esclarecer que, de acordo com a lei, o interessado estava obrigado a informar,
independente da existência ou não da retenção de imposto, todos os seus rendimentos
obtidos no ano-calendário em questão, por meio de declaração de rendimentos (art. 13,
§ único, "a", da Lei 8.383/91 e art. 7° da Lei 9.250/95).
Também constatei que, em consulta aos sistemas da Receita Federal, consoante tela de
fls. 78, por mim anexada, "SIEF - ANO-CALENDÁRIO 2014 -DOCUMENTOS DE
ARRECADAÇÃO PAGOS, foi recolhido o montante global de R$ 12.534,34 - código
0211, cotas do IRPF. Nenhum outro recolhimento em nome do contribuinte foi
detectado.
Ora, na declaração de ajuste anual, o sujeito passivo apura o imposto devido, que tem
por base todos os rendimentos auferidos no ano-calendário, ou seja, a tributação da
renda das pessoas físicas é feita essencialmente em bases anuais, podendo o contribuinte
se compensar das retenções sofridas no curso do ano-calendário. Contudo, a tributação
mensal (retenção do imposto pela fonte pagadora), não exclui a anual.
Isso por que os valores pagos pelo contribuinte durante o ano, inclusive mediante
retenção na fonte, são meras antecipações do imposto calculado na declaração, que
reduzem o imposto de renda devido apurado na declaração de ajuste anual, devendo
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.008 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727129/2019-68

eventual diferença entre os valores pagos antecipadamente e o valor devido apurado na
declaração, ser recolhida aos cofres da União, no prazo fixado em lei.
Destarte, a própria sistemática do regime de fonte e de declaração de ajuste anual
confere ao Fisco Federal o poder de exigir do contribuinte o imposto devido sobre
rendimentos tributáveis, mesmo que não retido anteriormente. Há, com isso, mero
deslocamento temporal do gravame a ser suportado pelo contribuinte, que deixa de ser o
momento da percepção dos rendimentos e passa a ser o do vencimento do imposto
devido na declaração.
No presente lançamento, relativamente à glosa de compensação de imposto retido, foi
considerada inexistente a retenção de imposto na fonte sobre os rendimentos recebidos.
O reajustamento da base de cálculo, foi matéria tratada pelo Parecer Normativo SRF n°
1, de 24 de setembro de 2002, o qual dispôs sobre a responsabilidade tributária no que
tange ao imposto de renda retido na fonte nas diversas hipóteses ali enumeradas.
Relevantes à questão que ora se examina, são os parágrafos abaixo reproduzidos que
tratam da responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto pela fonte
pagadora, quando esta infração for verificada após o prazo regulamentar de
apresentação da declaração de ajuste pelo contribuinte:
"Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12.
Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe o
momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após os
prazos fixados, referidos acima.
13.
Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda
para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido,
dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei n°. 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito. (gn)
'Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário,
a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada
líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o
imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703, parágrafo único
(Lei n°. 4.154, de 1962, art. 5°. e Lei n°. 8.981, de 1995, art. 63, § 2°).'
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que não houve retenção do imposto,
o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o
contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo,
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.008 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727129/2019-68

considerando todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir
da fonte pagadora o imposto." (destacou-se).
A leitura dos parágrafos deste Parecer Normativo explica de maneira bem clara a
questão. Antes de tudo é necessário que se fixe o momento em que foi verificada a falta
de retenção do imposto: se antes ou após os prazos fixados para apresentação da
declaração de ajuste do contribuinte.
Se o Fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual,
que a fonte pagadora não procedeu à retenção do imposto de renda na fonte, o imposto
deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda para o contribuinte o dever de
oferecer tais rendimentos à tributação. Nessa hipótese, o rendimento pago ao
contribuinte será considerado líquido, devendo ser efetuado o reajustamento da base de
cálculo, assumindo a fonte pagadora o ônus do imposto.
Por outro lado, se somente após o prazo da apresentação da declaração de ajuste for
constatada pelo Fisco a não retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser
o próprio contribuinte, beneficiário do rendimento. Isto se dá, porque a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte
na declaração de ajuste anual.
No caso em tela, a ação fiscal foi iniciada após o prazo de entrega da DIRPF exercício
2015, não havendo que exigir da fonte pagadora o imposto de renda que deveria ter sido
por ela retido, nem deverá ser considerado líquido o valor recebido pela pessoa física,
beneficiária dos rendimentos.
Ocorre que à exceção dos rendimentos isentos ou não-tributáveis, quaisquer
remunerações devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação.
Ressalte-se que, além de mostrar a evolução patrimonial do contribuinte, tem a
Declaração de Ajuste Anual o objetivo de calcular diferenças tributárias decorrentes da
percepção de rendimentos de mais de uma fonte pagadora, permitir ao sujeito passivo
realizar as deduções previstas para a declaração anual e compensar o imposto de renda
retido na fonte, enfim, determinar o saldo do imposto a pagar ou a ser restituído,
levando-se em conta, neste particular, que o fato gerador do imposto de renda decorre
da obtenção dos rendimentos pelo contribuinte.
Quando a legislação tributária impõe à fonte pagadora a obrigação de reter o imposto,
não modifica o sujeito passivo da obrigação tributária apurada na Declaração de Ajuste,
que continua sendo a pessoa física adquirente de disponibilidade jurídica ou econômica
da renda ou dos proventos tributáveis, nos termos dos arts. 45 e 121, parágrafo único do
CTN.
Cabe lembrar que a partir da edição da Lei n° 8.134, de 1990, além da responsabilidade
atribuída à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do Imposto de Renda na
Fonte à medida que os rendimentos forem percebidos, a legislação determina que a
apuração definitiva do Imposto de Renda da Pessoa Física seja efetuada na declaração
anual de ajuste. Estamos diante de um fato gerador complexivo, com duas modalidades
de incidência no mesmo período de apuração, em momentos distintos e
responsabilidades bem definidas. Em um primeiro momento, a retenção e recolhimento
do Imposto de Renda na Fonte, constituindo mera antecipação do imposto efetivamente
devido, calculado mensalmente, à medida que os rendimentos forem percebidos é de
exclusiva responsabilidade da fonte pagadora; e, em um segundo momento, o acerto
definitivo, para cálculo do montante do imposto devido, apurado anualmente na
declaração de ajuste, sob inteira responsabilidade do contribuinte beneficiário do
rendimento.
Do exposto, conclui-se que, ao auferir rendimentos sem a devida retenção do imposto
na fonte, a pessoa física deverá, por ocasião da apresentação da Declaração de Ajuste
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.008 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727129/2019-68

Anual, incluí-los como rendimentos tributáveis, de acordo com a natureza desses
rendimentos. O descumprimento dessa regra sujeita a pessoa física ao lançamento de
ofício do imposto, acrescido dos encargos legais e penalidades aplicáveis.
Além disso, a apresentação da declaração de rendimentos é uma obrigação tributária
acessória e como tal, nos termos dos artigos 113, § 2° e 115 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN), decorre da legislação tributária.
Não pode, portanto, o sujeito passivo transferir quer para a autoridade lançadora, quer
para o julgador os problemas relativos ao preenchimento de sua declaração. Já o art. 136
do CTN esclarece de vez a questão, verbis.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Logo a responsabilidade pelas informações prestadas em sua declaração de ajuste anual
independe da intenção do contribuinte.
Desta forma, compete à autoridade administrativa tributária constituir o crédito
tributário pelo lançamento sob pena de responsabilidade funcional.
A autoridade lançadora não deve nem pode fazer um juízo valorativo sobre a
conveniência do lançamento. O lançamento tributário é rigidamente regrado pela lei, ou,
no dizer do art. 3° do CTN, é "atividade administrativa plenamente vinculada".
Conforme o art. 142 do CTN, ocorrido o fato gerador a autoridade fiscal deve constituir
o crédito tributário, calculando a exigência de acordo com a lei vigente à época do fato,
não tendo repercussão a atual situação econômico-financeira do sujeito passivo.
Em se tratando de uma questão de prova, incumbe o seu ônus a quem alega ou
aproveita. Nesse momento cabe recordar um brocardo jurídico que se aplica à situação
que está sendo apreciada: " Allegatio et non probattio, quasi non allegatio " que
significa que "quem alega e não prova, se mostrará como se estivesse calado ou que
nada alegasse". Ou seja , não basta questionar graciosamente os argumentos do Fisco,
deve o interessado rebater de forma coerente e com meios de prova idôneos.
Assim sendo, foi fatal para o contribuinte a falta de comprovação da retenção do tributo
pela fonte pagadora, nos valores glosados em sua DIRPF/2015, não tendo como acatar
tal dedução prevista nos moldes do art. 12, inciso V, da Lei n° 9.250, de 1995, devendo
ser mantida a glosa.
O lançamento tributário é rigidamente regrado pela lei, ou, no dizer do art. 3° do CTN, é
"atividade administrativa plenamente vinculada". Conforme o art. 142 do CTN,
ocorrido o fato gerador a autoridade fiscal deve constituir o crédito tributário,
calculando a exigência de acordo com a lei vigente à época do fato, não tendo
repercussão a atual situação econômico-financeira do sujeito passivo.
Em relação ao argumento que a satisfação do termo de intimação elidiria o
lançamento tributário, esclareço que a atividade de lançamento é plenamente vinculada na forma
do art. do art. 3o do CTN. Assim, o lançamento se impõe independentemente do cumprimento da
intimação. Além disso, o atendimento de intimações fiscais são decorrência lógica de obrigações
acessórias do contribuinte e não vinculam o lançamento, salvo nos casos expressamente
definidos em lei.
Nestes termos tendo em conta a não comprovação da retenção dos rendimentos
entendo devida a glosa realizada pela autoridade fiscal.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.008 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727129/2019-68

Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário,
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 185
DF CARF MF
Original